Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0014587-04.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, pelo ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO e pelos réus BÁRBARA LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ÉRIKA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO e VENILTON CRUZ CAVALCANTE em face da sentença (ID no. 24304217) que condenou os réus como incursos nas penas do artigo 121, §§ 3o e 4o, c/c artigo 13, caput e § 2o, alínea "a", todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, substituídas por duas penas restritivas de direito. Petição de ID 2458251 requer a dilação do prazo para apresentar as razões recursais do réu VENILTON CRUZ CAVALCANTE em razão da complexidade do caso. É o elatório. DEFIRO o pedido de dilação de prazo para que o réu Venilton apresente as razões recursais em 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 20:23:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator